Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753186-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL BARRETO DOS SANTOS AGRAVADO: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI, VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL BARRETO DOS SANTOS contra a decisão de ID n. 179979668, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora sobre ativos financeiros provenientes dos cartões de créditos das empresas. Afirma, em suma, que realizou diligências, mas não localizou bens passíveis de penhora; que houve violação aos princípios da economia e da celeridade processual; que constitui dever dos sujeitos do processo cooperar para obtenção de decisão efetiva; que não cabe ao exequente o ônus da prova para demonstra que a empresa executada possui atividade financeira. Requer a antecipação de tutela para que seja determinada a penhora do faturamento da executada; a penhora de recebíveis existentes nas empresas administradoras de cartão de crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54428493). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. São requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora de percentual do faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo, que é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Na hipótese, a parte agravante buscou a satisfação do seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências foi frutífera. Posteriormente, pleiteou a penhora de recebíveis de cartão de crédito, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Com efeito, a penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas no contexto da execução. Nesse sentido, colaciono acórdão proferido por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALENTE A PENHORA DE FATURAMENTO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BANDEIRA. EMPRESA DETENTORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de crédito de recebíveis junto às administradoras de cartões, equivalendo tal medida a penhora do faturamento da empresa. 3. Ainda que possível a penhora de créditos relativos a vendas realizadas por meio de cartão de crédito, tal medida deve ser providenciada pela administradora ou credenciadora do cartão de crédito, prestadoras que não se confundem, no presente caso, com a empresa detentora da bandeira do cartão de crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07291707220218070000 DF 0729170-72.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/02/2022) (grifo nosso) Destaque-se que as duas formas de penhora têm o objetivo de garantir que o devedor cumpra suas obrigações financeiras, mas diferem nos detalhes de como atingem os recursos financeiros da empresa. Ambas as penhoras são alternativas quando não existem bens tangíveis ou quando os bens existentes não são suficientes para garantir a satisfação do crédito. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo a este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. PERCENTUAL SUFICIENTE E ADEQUADO. I - A r. decisão agravada fundamentou o deferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada na ausência de localização de outros bens passíveis de penhora, nos exatos termos do art. 866 do CPC. II - A decretação da penhora sem prévia oitiva do devedor para se manifestar sobre a medida não contraria os arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que será intimado para impugnar a constrição. Rejeitada preliminar de nulidade da r. decisão. III - Nos termos do art. 866 do CPC, a ausência de bens penhoráveis suficientes para solver a obrigação exequenda autoriza a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365467, 07123455320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021) (grifo nosso) No caso, a parte agravante juntou aos autos consulta extrajudicial de bens imóveis (ID 179341284 e 179341283, autos de origem), e consta da declaração emitida pela ONR a inexistência de bens de titularidade da pessoa jurídica. Dessa forma, admite-se, em tese, a penhora de faturamento, desde que realizada em percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Conquanto se verifique a probabilidade do direito, não há risco de dano, a justificar o imediato deferimento da medida. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há qualquer elemento concreto comprobatório da dilapidação patrimonial da devedora, sobretudo porque as pesquisas até então realizadas não localizaram bens móveis, imóveis ou ativos financeiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora